Tribunal: CARF
Processo: 15746.725463/2023-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725463/2023-36
ACÓRDÃO
2102-004.335 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JBS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. USO DE EPIs. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo
do
trabalhador)
e
extra-auriculares
(disfunções
cardiovasculares,
digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas
ondas sonoras). O fornecimento de protetores auriculares aos
trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os efeitos nocivos do
risco ocupacional ruído. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no
âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da
eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, ou a junção de laudos
técnicos, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.(Tese II - STF TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN
PRES/INSS n. 128/2022).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Fl. 132772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.335 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725463/2023-36
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Márcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Cleberson Alex Friess (Presidente) e de
forma não presencial os conselheiros Yendis Rodrigues Costa e Fernando Gomes Favacho
(Substituto).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 108-046.763 –
30a TURMA/DRJ08 de 30 de junho de 2025 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 129231/129326)
Em 24/10/2023 foi lavrado auto de infração em face do Sujeito Passivo, ora
RECORRENTE, oriundo de procedimento fiscal que consistiu em verificar o eficaz gerenciamento
do ambiente de trabalho, especificamente em relação ao agente físico ruído, em cumprimento às
normas de saúde e segurança aplicáveis, frente aos documentos de base e as respectivas
informações prestadas ao Fisco, por meio do eSocial e DCTFWeb, no período de janeiro a
dezembro de 2019, no qual apurou-se ser devido Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador, totalizando R$ 78.405.125,56 (setenta e oito milhões, quatrocentos e cinco mil,
cento e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), valor que inclui juros e multa de ofício.
A autuação referiu-se à contribuição do adicional de seis pontos percentuais para a
aposentadoria especial, devida aos 25 anos de contribuição, que não foi recolhida nem declarada
pelo Sujeito Passivo. Tal débito decorre da exposição de segurados ao Agente Nocivo Físico Ruído
em nível superior a 85 dB(A). A empresa possui como principais objetivos sociais a exploração de
abatedouro e frigorificação de bovinos, além da industrialização, distribuição e comercialização de
produtos alimentícios.
A ação fiscal teve início em 16 de novembro de 2022. Naquela ocasião, a empresa
foi intimada a apresentar, para todas as filiais de interesse e para o período fiscalizado,
documentos como o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
(PCMSO), Relatório Anual de Exames Alterados e Relatório dos Exames Audiométricos. A lavratura
do Auto de Infração ocorreu em 24 de outubro de 2023.
A autuação baseou-se na caracterização do tempo de serviço especial para a
aposentadoria, com fundamentação no artigo 22, inciso II da Lei 8.212/91, que trata do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes de riscos ambientais, e nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, que preveem as
aposentadorias especiais. A análise considerou os níveis de tolerância estabelecidos na NR15 –
Fl. 132773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.335 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725463/2023-36
3
85dB(A) para o agente ruído. Adicionalmente, a fiscalização destacou a observância obrigatória de
precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Foram constatadas irregularidades em todas as unidades avaliadas no que tange ao
não recolhimento do adicional para Aposentadoria Especial (FAE) devido à exposição ao ruído.
Verificou-se que as medidas empreendidas pela empresa, incluindo o uso de EPIs, não foram
suficientes para minimizar os efeitos do ruído, resultando em casos de rebaixamento auditivo em
quase sete mil funcionários. Constatou-se que a empresa buscou alternativas para legitimar o não
recolhimento, utilizando técnicas de medição inadequadas ou tentando desqualificar decisões do
STF. A principal infração consistiu na não efetivação da declaração em DCTFWeb e no não
recolhimento do respectivo adicional para aposentadoria especial para funcionários expostos a
ruído acima dos limites de tolerância. No eSocial, todos os 27.994 segurados envolvidos na
autuação, pertencentes a diversos grupos da CBO, foram declarados na coluna "Código Grau de
exposição a agentes nocivos" com a opção "1 – Não Ensejador De Aposentadoria Especial", o que
foi considerado incorreto.
Foram utilizados dados do eSocial e da DCTFWeb (anexo8_DCTFWeb x eSocial5011),
o Estatuto Social da empresa consolidado em 24 de abril de 2023 (anexo2_EstatutoSocialJBS) e os
demonstrativos da base de cálculo, que detalham por estabelecimento, competência e a
identificação de cada segurado envolvido (anexo10_FopagBC_JBS). Os documentos solicitados à
empresa no início da fiscalização (LTCAT, PPRA, PCMSO, Relatório Anual de Exames Alterados e
Relatório dos Exames Audiométricos) também foram considerados na análise que levou às
constatações.
A auditoria concluiu pela caracterização do tempo de serviço especial para a
aposentadoria para os trabalhadores que laboraram nos setores e funções apurados na ação
fiscal, sob condições de ruído acima dos níveis de tolerância. Como sanção, foi aplicada a autuação
referente ao lançamento do adicional da contribuição social relativa ao financiamento do tempo
especial, incluindo juros e multa.
Impugnação (fls 129628/129677)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 11/01/2024, na qual
em síntese alegou que a autuação se fundamenta na suposta exposição de segurados a ruído em
níveis nocivos, sem que os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos pela empresa
tivessem elidido essa nocividade. A fiscalização interpretou que o Supremo Tribunal Federal (STF),
em repercussão geral (Tema 555), assentou a ineficácia dos EPIs para neutralizar o ruído,
justificando o recolhimento do adicional independentemente do uso desses equipamentos. A
impugnante, contudo, argumentou que tal premissa é falaciosa e que o entendimento do STF foi
desvirtuado pela fiscalização e pelo Ato Declaratório Interpretativo (ADI) 02/2019.
Preliminarmente, a impugnante sustentou a nulidade da cobrança para períodos
anteriores à veiculação do ADI n. 2/2019, que é de setembro de 2019. Conforme o artigo 146 do
Código Tributário Nacional, a modificação de critérios jurídicos adotados pela autoridade
Fl. 132774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.335 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725463/2023-36
4
administrativa somente pode ser aplicada a fatos geradores ocorridos após sua introdução,
tornando ilegal a cobrança para os meses anteriores a setembro de 2019. Ademais, com base no
artigo 100 do mesmo código, requer o cancelamento das penalidades aplicadas, visto que a
empresa observou as normas complementares em vigor à época, como a Instrução Normativa RFB
971/09, que previa a não incidência do adicional quando as medidas de proteção neutralizassem
ou reduzissem a exposição aos limites de tolerância.
No mérito, a impugnante argumentou que a aposentadoria especial e sua
contribuição correlata são devidas apenas quando há efetiva exposição a condições prejudiciais à
saúde. O entendimento do STF no Tema 555 não estabeleceu uma presunção absoluta de
ineficácia do EPI contra o ruído, mas sim que a mera declaração no Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP) não descaracteriza o tempo de serviço especial, cabendo à autoridade
administrativa avaliar as provas apresentadas. A fiscalização ignorou essa nuance e criou uma
presunção absoluta vedada pelo artigo 148 do CTN. Ressalta-se que o Decreto n. 3.048/99, o
artigo 191 da CLT e a NR 15 determinam que a eliminação ou neutralização do ruído abaixo de 85
dB(A) torna o ambiente juridicamente salubre, e a administração pública está vinculada a esses
preceitos legais.
A empresa apresentou laudos técnicos, inclusive um correalizado pelo Professor
Samir Gerges, referência na área de ruído, utilizando a técnica MIRE em campo, que demonstram
a eficácia dos EPIs em suas unidades, atenuando o ruído para níveis inferiores a 85 dB(A). Tais
estudos rebatem as críticas metodológicas da fiscalização, que teriam se baseado em uma
compreensão equivocada dos parâmetros de atenuação (NRRsf) e da aplicabilidade de normas
como a ISO 11.904-1:2002 em ambientes industriais. A impugnante defende a validade de suas
medições de campo como dados reais, compatíveis com as probabilidades estatísticas dos
fabricantes e superiores a comparações inadequadas feitas pela fiscalização.
Além disso, a análise dos resultados médicos pela fiscalização foi interpretada de
forma distorcida. O número de "quase sete mil funcionários" com alterações auditivas se refere ao
total de exames, não de indivíduos, e representa apenas 12% dos exames realizados, um índice
inferior à média de 14% de problemas auditivos na população mundial, conforme dados da OMS.
Este dado, segundo a impugnante, corrobora a eficácia do EPI e das medidas preventivas. Da
mesma forma, o fato de apenas cerca de 5% das aposentadorias serem especiais entre seus
funcionários reforça a efetividade do programa de prevenção de ruído da empresa, evidenciando
a desproporcionalidade da cobrança generalizada.
Diante do exposto, a impugnante requereu o cancelamento integral do auto de
infração. Subsidiariamente, pediu o cancelamento das cobranças referentes aos períodos
anteriores a agosto de 2019, bem como o cancelamento das penalidades aplicadas, por entender
que agiu em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos geradores e que as provas
apresentadas atestam a salubridade do ambiente de trabalho após a implementação de suas
medidas de controle e uso de EPIs.
Fl. 132775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.335 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725463/2023-36
5
Acórdão 1a Instância (fls.132641/132670)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL DESTINADO AO
FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. As empresas que tenham empregados expostos ao
agente nocivo "ruído" acima dos limites legais de tolerância não têm elidida, pelo
fornecimento de EPI, a obrigação de recolhimento da contribuição social para o
financiamento da aposentadoria especial.
LANÇAMENTO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma que prevê a tributação,
deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e
obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei, decreto ou ato
normativo,
sob
fundamento
de
inconstitucionalidade/ilegalidade,
cujo
reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES. ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.132683/132708)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 18/08/2025 no qual
sustenta que seus EPIs possuem eficácia comprovada por laudos técnicos, elidindo os efeitos
nocivos e tornando a cobrança indevida, e contesta a mudança de critério jurídico do Fisco e a
aplicação retroativa do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) no 02/19.
Preliminarmente, a Recorrente argui a nulidade do lançamento por vício material e
de motivação, uma vez que o ADI 02/19, editado em setembro de 2019, foi aplicado
retroativamente para meses anteriores, o que viola o artigo 146 do Código Tributário Nacional
(CTN). Tal dispositivo proíbe a aplicação de modificações de critérios jurídicos a fatos geradores
pretéritos. Mesmo que não se configure nulidade integral, a cobrança deveria ser cancelada para
os períodos anteriores a agosto de 2019. Além disso, as penalidades impostas são indevidas
Fl. 132776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.335 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725463/2023-36
6
conforme o artigo 100 do CTN, pois a Recorrente cumpriu as normas complementares vigentes à
época, como o artigo 291 da IN RFB 971/09, que permitia a comprovação da redução da exposição
ao ruído. A empresa também invoca o artigo 195, §6o da Constituição Federal, argumentando que
qualquer aumento de carga tributária previdenciária deve observar o princípio da anterioridade
nonagesimal, postergando a eficácia do ADI 02/19 para dezembro de 2019, e apenas em parte.
No mérito, a Recorrente defende a não incidência do adicional, pois a contribuição
para aposentadoria especial é devida apenas quando há efetiva exposição a condições prejudiciais
à saúde. O §2o do artigo 293 da IN RFB 971/09 explicitamente afasta a incidência da contribuição
quando EPIs ou medidas coletivas eliminam ou reduzem os efeitos do agente nocivo,
posicionamento reforçado pelo artigo 191, inciso II, da CLT, e pela NR 15, que consideram
ambientes com ruído abaixo de 85 dB salubres, limite este também presente no Decreto n.
3.048/99. A empresa argumenta que o Tema 555 do STF, invocado pela fiscalização, possui
natureza previdenciária, não tributária, e sua tese não estabelece a ineficácia absoluta do EPI, mas
sim que a mera declaração no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não afasta a
aposentadoria especial sem comprovação. A Recorrente, neste caso, apresenta provas robustas.
A defesa técnica da Recorrente rebate as tentativas da fiscalização de desqualificar
os laudos apresentados. Demonstra-se que a interpretação da fiscalização sobre o Nível de
Redução de Ruído (NRRsf) do fabricante é equivocada, pois este representa uma probabilidade de
atenuação, e não uma média fixa. Os laudos da empresa, elaborados por renomado especialista,
baseiam-se em dados reais de atenuação em campo, compatíveis com as estatísticas do fabricante
e que confirmam a exposição dos funcionários a níveis inferiores a 85 dB com o uso do EPI. A
empresa também contesta a argumentação da fiscalização sobre a inaplicabilidade da norma ISO
11.904-1:2002 em ambiente industrial, esclarecendo que tanto o teleatendimento quanto o
ambiente industrial apresentam oscilações de frequência e campos acústicos difusos, que são
tratados adequadamente pela metodologia dos laudos.
Além dos EPIs, a Recorrente destaca a implementação de diversas Normas
Regulamentadoras (NRs), como NR01, NR06, NR07, NR09, NR15 e NR36. Essas incluem a
identificação de riscos ambientais por meio de documentos como LTCAT, PPRA, PCMSO e PCA, a
realização de exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, a adoção de medidas
coletivas como abafamento acústico e manutenção preventiva de máquinas, e a realização de
treinamentos sobre o uso correto dos EPIs. A empresa critica a interpretação seletiva da
fiscalização sobre dados como o número de exames alterados, que não considera o universo total
de funcionários ou a proporção em relação a exames repetidos, e ignora a comprovação da
redução da exposição a ruídos a patamares legais.
Em síntese, a Recorrente argumenta que a fiscalização agiu com aplicação
retroativa de critério jurídico, desconsiderou a eficácia comprovada dos EPIs por laudos técnicos
de especialistas, e negligenciou as amplas medidas de proteção coletiva e individual adotadas.
Diante disso, a Recorrente pede o recebimento e provimento integral do Recurso Voluntário para
cancelar o auto de infração. Subsidiariamente, solicita que a cobrança seja mantida apenas na
Fl. 132777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.335 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725463/2023-36
7
proporção de 14/31 da competência de dezembro de 2019 ou, no máximo, até agosto de 2019, e
que as penalidades aplicadas sejam canceladas com base no artigo 100 do CTN. Adicionalmente,
requer a juntada de parecer jurídico e a notificação do julgamento para sustentação oral.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega nulidade por vício material, uma vez
que a fiscalização aplicou de forma retroativa norma prejudicial ao contribuinte violando os Arts.
100 e 146 do CTN.
Porém, como bem destacado no Acórdão recorrido (fl. 132659):
....Verifica-se, portanto, que os atos normativos do INSS reconhecem o direito à
aposentadoria especial ao segurado exposto ao agente nocivo ruído acima dos
limites de tolerância, independentemente da declaração de eficácia do EPI em
laudo técnico e do período laborado ser anterior ou posterior ao ato
administrativo que modificou a interpretação do órgão. Por se tratar de norma
interpretativa, sua vigência retroage, atingindo períodos laborais anteriores a
publicação das normas administrativas. Vale destacar, conforme CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Merece ainda atenção o fato de que o entendimento de que os EPIs não afastariam
o tempo de serviço especial já encontrava-se consolidado antes do período fiscalizado (Acórdão
fl.132666/132667):
De acordo com o disposto no parágrafo 2o do art. 293 da IN RFB no 971/2009, a
não incidência da contribuição adicional dar-se-á tão somente quando se tratar da
adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que efetivamente
Fl. 132778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.335 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725463/2023-36
8
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, de forma que afaste a concessão da aposentadoria especial.
Cabe destacar que não é esse, contudo, o caso do uso de equipamento de
proteção individual quando da exposição ao agente nocivo ruído, cuja adoção,
ainda que elimine a insalubridade, não descaracteriza o tempo de serviço especial
prestado, conforme já definido pela Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais/TNU, não afastando, dessa forma, a concessão da
aposentadoria especial.
A Súmula no 9 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais
Federais (julgamento em 13/10/2003 e publicação no D.J. em 5/11/2003) tem o
seguinte enunciado:
Súmula no 9:
O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a
insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de
serviço especial prestado.
(grifos nossos)
Como já dito inicialmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) apreciou o assunto
(tratado na Súmula no 9), posteriormente, se manifestando em sede de
repercussão geral (“Tema STF 555 – Fornecimento de Equipamento de Proteção
Individual – EPI como fator de descaracterização do tempo de serviço especial” -
2012), no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) no 664.335/SC,
em 04/12/2014, em que decidiu especificamente quanto ao agente nocivo ruído,
ficando assentada a tese segundo a qual: “Na hipótese de exposição do
trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do
empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia
do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de
serviço especial para aposentadoria.”.
Logo, improcede a tese de inovação de critério jurídico ou de retroatividade de
norma menos favorável. Preliminar rejeitada.

Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em defender a eficácia comprovada dos EPIs por
laudos técnicos de especialistas e as amplas medidas de proteção coletiva e individual adotadas
pela RECORRENTE que seriam suficientes para afastar o risco ruído e a incidência adicional para
efeitos de concessão de aposentadoria especial.
Porém, tais alegações afrontam a jurisprudência solidificada do STF e deste
Conselho, não havendo espaço para concessões.
Fl. 132779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.335 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725463/2023-36
9
Verifica-se ainda que a RECORRENTE tenta interpretar a decisão do STF relativa ao
tema 555 de forma a justificar a sua linha de defesa, se afastando do que realmente foi afirmado,
pois se concentra na Tese I, que afasta a aposentadoria especial quando a exposição ao risco à
saúde for neutralizada pelo fornecimento e uso de EPIs.
Porém, olvida-se do afirmado na Tese II, que trata especificamente da exposição a
ruídos acima dos limites legais constatados no PPP, pois mesmo a utilização de EPI não é capaz de
afastar o direito a aposentadoria especial. A RECORRENTE tenta adequar a situação verificada em
suas instalações, notadamente em relação ao RUÍDO, a previsão genérica de mitigação de risco
com a utilização dos EPIs.
STF - Tema 555 - Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI como
fator de descaracterização do tempo de serviço especial:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Ainda em relação a ineficácia dos EPIs para afastar a caracterização da atividade
como especial para fins de aposentadoria, vide Art. 290 e parágrafo único da IN PRES/INSS n.
128/2022, negritei:
Art. 290. Será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Coletiva - EPC
que elimine ou neutralize a nocividade, desde que asseguradas as condições de
funcionamento do EPC ao longo do tempo, conforme especificação técnica do
fabricante e respectivo plano de manutenção, estando essas devidamente
registradas pela empresa.
Parágrafo único. Nos casos de exposição do segurado ao agente nocivo ruído,
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador o âmbito o
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sobre a eficácia do Equipamento de
Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o enquadramento como atividade
especial para fins de aposentadoria.
Dizer que a referida tese não pode ser aplicada, pois se trata de assunto diferente,
qual seja, a concessão de aposentadoria especial, também não parece correto, pois a previdência
social é uma relação atuarial, na qual a proteção social visada está inexoravelmente ligada ao seu
financiamento. Logo, para que o trabalhador possa fazer jus ao benefício da aposentadoria
especial, faz-se necessário que esta tenha sido financiada de alguma forma, o que obriga que os
mesmos requisitos exigidos para concessão do benefício sejam observados para o seu custeio.
Fl. 132780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.335 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725463/2023-36
10
Sem razão a RECORRENTE ao tentar afastar a presença do risco ambiental
constatada pela fiscalização, comprovada pelos relatórios ambientais e PPPs juntados aos autos e
confirmada pelo Acórdão, o que enseja a alteração da GILRAT. No mesmo sentido segue decisões
do CARF (negritei):
Numero do processo: 10920.720424/2013-99
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Aug 09 00:00:00 GMT-03:00 2021
Data da publicação: Wed Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA
CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. A existência de segurados que prestam
serviço em condições especiais e prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga
a empresa ao recolhimento do adicional para financiamento do benefício.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RUÍDO. TEMPO ESPECIAL. Na hipótese
de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria. PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A admissibilidade de
diligência ou perícia, por não se constituir em direito do autuado, depende do
livre convencimento da autoridade julgadora como meio de melhor apurar os
fatos, podendo como tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde
da questão. INFRAÇÃO. DEIXAR DE MANTER LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO. É
infração deixar de manter atualizado o Laudo Técnico das Condições Ambientais
de Trabalho - LTCAT, ou emitir documento de comprovação de exposição em
desacordo com esse laudo
Numero do processo: 10580.721120/2020-76
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 04 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon May 15 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Exercício: 2015,
2016, 2017 RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO.
ÔNUS PROBATÓRIO. Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o
trabalhador a riscos ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil
laboral, caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição
adicional para o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de
proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição
do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A
contribuição adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para
Fl. 132781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.335 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725463/2023-36
11
afastar o direito a concessão da aposentadoria especial. RISCO OCUPACIONAL
BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. Trata-se de elemento cuja aferição é
qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem
espaço para relativização, não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez
que a simples presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente
para o devido enquadramento. RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR
AURICULAR. INEFICÁCIA. O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no
sistema auditivo do trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares,
digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas
sonoras). O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz
para neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese
de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.(Tese II - STF TEMA
555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022). DEMONSTRAÇÕES
AMBIENTAIS. PPEOB, PPRA. E PPP. INFORMAÇÕES INCOERENTES. CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO. Comprovada nos autos a
divergência entre os dados dos perfis profissiográficos previdenciários e os dados
dos demais documentos ambientais da empresa, que apontam a presença de
benzeno no ambiente de trabalho, resta impossibilitada a identificação direta dos
segurados expostos ao agente nocivo, impondo o arbitramento da base de cálculo
da contribuição adicional para o GILRAT, considerando a remuneração paga pela
empresa aos trabalhadores integrantes dos grupos homogêneos de exposição
apontados no PPEOB e no PPRA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. O pedido de diligência ou perícia deve ser
indeferido quando a autoridade julgadora o considerar prescindível ou
impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar a sua convicção
sobre a matéria. Aplicação do Enunciado da Súmula CARF 163. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA.
AUSÊNCIA A aplicação da multa de ofício no percentual de 150% exige mais do
que a simples demonstração de que as contribuições não recolhidas deixaram de
ser declaradas em GFIP, hipótese em que se aplica a multa de 75%, prevista no
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996. Para a qualificação da multa, exige-se a
demonstração nos autos de que a conduta praticada pelo contribuinte se amolda
a pelo menos um dos tipos previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964
(sonegação, fraude ou conluio), sendo essencial a demonstração do elemento
subjetivo, mediante a apresentação de um conjunto probatório hábil a
demonstrar o dolo na conduta adotada pelo contribuinte. DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES. TERMO INICIAL DE CONTAGEM. O termo inicial da contagem do
prazo decadencial quinquenal será o momento da ocorrência do fato gerador (art.
150, § 4o, do CTN) ou o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito tributário poderia ter sido lançado (art. 173, inciso I, do CTN), dependendo
da circunstância de ter havido ou não pagamento antecipado, ainda que parcial,
Fl. 132782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.335 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725463/2023-36
12
da contribuição exigida, ou ainda da comprovação da ocorrência de dolo, fraude
ou simulação. Havendo a antecipação do pagamento, aplica-se a regra insculpida
no art. 150; inexistindo pagamento ou havendo dolo, fraude ou simulação, o
termo inicial é pautado pelo art. 173.
Numero da decisão: 2402-011.204
Numero do processo: 11516.720061/2020-55
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 04 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Aug 28 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2016 CUSTEIO DO RGPS. APOSENTADORIA ESPECIAL.
ADICIONAL GILRAT. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COLABORAÇÃO.
ARBITRAMENTO. EFEITO JURÍDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Diante da
constatação da ocorrência de fatos geradores e do não cumprimento do dever de
colaboração por parte do sujeito passivo - consistente na apresentação parcial de
documentos solicitados durante a ação fiscal - a Administração Tributária, para
salvaguardar a integridade de todo sistema tributário nacional, não poderia
quedar inerte e com isso beneficiar quem não cumpriu seu dever de colaboração,
em detrimento do custeio da aposentadoria especial ou de sua própria concessão
para segurados do RGPS submetidos a agentes nocivos a sua saúde. 2. O principal
efeito lógico, jurídico e processual do lançamento das contribuições a partir de
arbitramento é a inversão do ônus da prova. Caberia a Impugnante comprovar
que entregou todos os documentos solicitados ou demonstrar em que medida os
valores apurados não correspondem aos eventos efetivamente ocorridos, ou seja,
que a base de cálculo arbitrada não está correta, a partir de provas hábeis e
idôneas para cada competência lançada. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ADICIONAL GILRAT PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. RUÍDO. EPI.
EPC. INEFICÁCIA JURIDICAMENTE DECLARADA. A existência de segurados do RGPS
que prestam serviços em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física
obriga a empresa ao recolhimento de um adicional para financiamento da
aposentadoria especial. No que diz respeito ao agente nocivo ruído, a ineficácia
de EPI ou EPC foi juridicamente declarada pelo STF, em sede de repercussão geral,
antecedida de súmula da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais. O
Direito colocou este debate em outro patamar, que dispensa a constatação in loco
sobre a eficácia do EPI ou EPC, ainda mais quando se trata de fatos geradores
ocorridos no passado. Se o segurado do RGPS se expõe ao agente nocivo ruído,
acima de 85DB(A), ele tem direito à aposentadoria especial e a empresa o dever
de contribuir com o custeio desta aposentadoria por meio de um adicional
incidente sobre a remuneração paga ao segurado que trabalha em condições
prejudiciais a sua saúde. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGRAS DISTINTAS
QUE INFORMAM A FISCALIZAÇÃO E O JULGAMENTO. PROVAS ESPECÍFICAS. LIVRE
Fl. 132783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.335 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725463/2023-36
13
CONVICÇÃO MOTIVADA DOS JULGADORES. Distintos são os regimes jurídicos que
regem as fases anterior e posterior ao lançamento tributário. As garantias do
contraditório e da ampla defesa são efetivadas na fase litigiosa. Portanto, não é
apropriado confundir as funções do Auditor-Fiscal autuante com as do julgador
administrativo de litígios fiscais. As alegações genéricas e/ou desacompanhadas
de provas têm valor apenas argumentativo, já que para ilidir o lançamento fiscal
se exige que a Interessada produza argumentos e provas específicas com o
objetivo de afetar a livre convicção motivada dos julgadores administrativos. Esse
é o ônus da Impugnante e ao mesmo tempo condição para que sua resistência
tenha êxito, ainda mais quando se constata que, após reiteradas intimações, a
Interessada não apresentou todos os documentos solicitados durante o período
de fiscalização. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO. O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito
da Administração Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma
jurídica brasileira para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de
normas que, eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado
lançamento tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair
competência para o julgador administrativo negar vigência a determinado
dispositivo normativo sob a alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta
atribuição foi reservada ao poder judiciário.
Portanto, sem razão o RECORRENTE.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito a
preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento. É como voto.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 132784
DF CARF MF
Original